Tribunal: STF
Processo: AI 253659
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO - TRASLADO DE PEÇA. O preceito
insculpido do § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil implica
ônus
processual para o agravante. Deficiente o instrumento, por falta de
peça
obrigatória, descabe conhecer do agravo.